Tribunal: TJSP
Processo: 1005037-07.2021.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - Empréstimo pessoal não consignado – Apelo da autora parcialmente provido para limitar a taxa de juros à taxa média de mercado, com devolução simples do indébito – Embargos opostos pelo réu contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em favor do patrono da autora - Proveito econômico ilíquido neste momento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - Empréstimo pessoal não consignado – Apelo da autora parcialmente provido para limitar a taxa de juros à taxa média de mercado, com devolução simples do indébito – Embargos opostos pelo réu contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em favor do patrono da autora - Proveito econômico ilíquido neste momento processual - Fixação realizada sobre o valor da causa, por ser quantia concreta e conhecida, e que respeita o quanto estabelecido no art. 85, § 2o do CPC – EMBARGOS REJEITADOS